Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-96.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADO. ART. 320 C/C ART. 798, I, “b”, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C 330, IV, E 485, I, TODOS DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL NO DISPOSITIVO DO PROVIMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O apelante requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva e foi intimado para apresentação de emenda à petição inicial, com indicação precisa, pelo Juízo de origem, do defeito que deveria ser corrigido, conforme preconizam o art. 321, do CPC e a Lei n. 10.931/2004.

2. Não cumprida a diligência pelo demandante, o Juízo de origem atuou com o devido acerto ao extinguir o processo sem julgamento do mérito. Todavia, ao enquadrar a inércia do apelante em juntar aos autos demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação executiva na hipótese legal de extinção do feito por ausência de pressuposto processual de ordem objetiva (art. 485, IV, do CPC), o magistrado desconsiderou dispositivos legais expressos que estabelecem que tal ausência, no momento de análise da admissibilidade da petição inicial, impõe tecnicamente o indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC).

3. Tal equívoco não é suficiente para ensejar a anulação da sentença como pretende o apelante por afronta ao preconizado pelo art. 485, §1o, CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque a parte somente será intimada pessoalmente nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo legal, que não é o caso dos autos.

4. Assim, não há falhas quanto à intimação do apelante, que teve o prazo legal de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial. Ademais, restou devidamente caracterizada a desídia do demandante, pois o processo permaneceu parado por mais de sete meses, aguardando sua iniciativa para atender a determinação de emenda.

5. Sentença reformada apenas para fazer constar no dispositivo do provimento jurisdicional vergastado os arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC, como fundamentação legal para a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. Recurso conhecido e provido em parte. Sem majoração dos honorários.